Tribunal: STF
Processo: HC 231899
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 848.562/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no arts. 299 c/c o 29, ambos do Código Penal (falsidade ideológica em concurso de agentes), por duas vezes. Ante a ausência de interposição de apelação, sobreveio o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sendo indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal considerada a ausência de intimação pessoal do paciente da prolação da sentença condenatória. Diz inobservado o princípio da ampla defesa. Sustenta viável o sobrestamento da execução da pena até o julgamento do recurso de apelação protocolado pelos corréus, quando será possível verificar a possibilidade de extensão dos efeitos de eventual pronunciamento favorável, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.  



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena do paciente. No mérito, pretende o afastamento do trânsito em julgado da condenação, oportunizando-se à defesa a possibilidade de interpôr apelação. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator